Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710909-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SILVA DAMASCENO AGRAVADO: ACAO EDUCACIONAL CLARETIANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO SILVA DAMASCENO, em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n. 0706997-33.2021.8.07.0007, lançada nos seguintes termos (ID 120929543): "Apesar de a executada sustentar a nulidade de citação, vejo que o ato citatório foi encaminhado para o mesmo endereço indicado no contrato que aparelhara a pretensão formulada em seu desfavor (Id. n. 89678244), inclusive há assinatura expressa do recebedor indicando recebimento do AR de citação, restando evidenciado que a sua citação fora consumada de forma eficaz. Ainda, a mera juntada de contrato de locação com endereço diverso não é suficiente para alterar o domicílio anteriormente informado no contrato de prestação de serviço, sobretudo porque a própria cláusula contratual 13o estabelece que qualquer mudança de endereço será prontamente comunicada pelas partes. Ante as tais premissas, tenho que não merece prosperar o pedido de nulidade de citação. Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada (Id. n. 117596302). Prossiga-se com as determinações anteriores e intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Taguatinga/DF, data registrada no sistema. (NUM) NÁDIA VIEIRA DE MELLO LADOSKY Juíza de Direito Substituta No agravo de instrumento, o executado requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender “ a decisão ora atacada, que resultará na suspensão da execução e liberação dos valores bloqueados (ID no 117881045), até julgamento do mérito no sentido de ser reconhecida a nulidade da citação ocorrida em 03.05.2021 (ID no 90529922) e consequentemente a nulidade de todos os atos processuais a parti desta data”. Para tanto, sustenta: Conforme preceitua o Art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no caso em comento a probabilidade do direito está devidamente comprovada pelos documentos acostados, dentre eles comparativo de assinaturas, novo contrato de locação e boletins que atestam que desde 2018 as filhas não mais estudam naquela instituição. Já o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional está devidamente comprovado uma vez que caso os atos processuais não sejam anulados, desde a citação inválida, o Agravado/Executado continuará a ter os valores decorrentes de sua atividade laboral vinculados às suas contas bancárias bloqueados, conforme documento Anexo - SISBAJUD (ID no. 117881045). Presentes, assim, os pressupostos descritos no Art. 300, do Código de Processo Civil, torna-se medida de rigor a concessão da tutela provisória de urgência a fim de evitar o perecimento do direito do Agravante/Executado, caso não seja resguardado/reconhecida a nulidade da citação que de fato não seguiu os ditames processuais mínimos exigidos. É o relatório. DECIDO. Consultando os autos originários, percebo o acerto da decisão que manteve a validade da citação, já que existe previsão contratual determinando impondo a necessidade de notificação da alteração da residência (ID 89678241 e 89678). Além do mais, descabe ao magistrado comparar e verificar autenticidade de assinaturas, uma vez haver incidente processual específico para tanto. Tratam-se de meras alegações de prejuízos hipotéticos, incapazes de satisfazer os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ademais, caso deseje suspender os efeitos da execução, basta que o agravante garanta o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, conforme previsão do art. 525, §6o, do CPC. Por fim, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente “decisum”, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador